Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706837-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L/DF 025 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME AGRAVADO: M3 GESTAO CONSULTORIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por L/DF 025 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME - contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, em sede de execução de título extrajudicial (0733950-81.2023.8.07.0001), no seguinte teor: A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. A pesquisa de imóveis está disponível ao credor no site registradores.onr.org.br. Tendo em vista que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. ( ID 226733437 dos autos de origem). Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não há qualquer óbice para que o Poder Judiciário determine a utilização do sistema INFOJUD, que visa facilitar a localização de bens a garantirem a execução ou identificar a existência de fraude, possuindo pleno respaldo jurídico. Justifica a probabilidade do direito diante da jurisprudência em plena convergência para o deferimento da medida e argumenta que há perigo na demora em razão da contagem do prazo para consumação da prescrição intercorrente. Por fim, salienta que há possibilidade de reversibilidade da medida, visto que não afetará o agravado a realização da consulta, mas sim garantirá o direito da parte agravante de permanecer perseguindo o seu crédito. Requer que seja concedida tutela provisória de urgência para que seja determinada a busca e realização da pesquisa INFOJUD em nome da agravada, preferencialmente dos últimos três anos e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada para o deferimento da busca e realização da pesquisa INFOJUD em nome do executado, preferencialmente dos últimos três anos. Preparo recolhido (ID. 69169909 e 69168404). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 15.08.2023 por L/DF 025 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME contra INTERMEDIUM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. - ME, objetivando o pagamento do valor de 2.220,99 (atualizado em 12/2024 – ID. 224086932 dos autos de origem). Citação do executado por edital (ID. 183325402 dos autos de origem), as tentativas de bloqueio de valores via SISBAJUD foram infrutíferas (ID. 224799577 dos autos de origem). Intimada do insucesso das diligências, a parte requerente se manifestou ao ID. 226007830 (dos autos de origem) para requerer a busca e realização da pesquisa INFOJUD em nome do executado, preferencialmente dos últimos três anos. Sobreveio a decisão ora agravada, a qual indeferiu o pedido de pesquisa via INFOJUD. Consoante relatado, a parte exequente/agravante busca a antecipação da tutela recursal para que seja o deferida a realização de consulta pelo sistema INFOJUD. É certo que constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Como se viu, execução iniciada em 15.08.2023, não tendo sido efetuada a pesquisa de bens via INFOJUD até o momento, torna razoável a realização da consulta ao sistema INFOJUD, conforme pleiteado pelo exequente. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1874553, 07162298520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD (TEIMOSINHA). RENAJUD. INFOJUD. SNIPER. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. PROCESSO ARQUIVADO. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL. NÃO MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisas online de ativos são ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário como forma de dar efetividade à prestação jurisdicional executiva, não cabendo ao juízo singular limitar a quantidade de diligências, mesmo que fundada em razões operacionais e na falta de recursos humanos. 2. Em atendimento ao princípio da cooperação e colaboração, todos os sujeitos processuais, incluindo o magistrado, devem cooperar entre si na busca da efetiva prestação jurisdicional, inclusive por meio da consulta aos sistemas informatizados disponibilizados em Juízo, independe do exaurimento de medidas extrajudiciais. 3. A jurisprudência desta Corte entende que o credor deve apresentar nos autos indicativo de alteração da situação financeira do devedor, ou mesmo eventuais bens passíveis de penhora, para que se justifique o desarquivamento dos autos. (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1890896, 07055753920248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar a busca, via sistema INFOJUD, de bens em nome da parte agravada INTERMEDIUM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. – ME pelo período dos últimos três anos. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital